Tribunal: TCU
Processo: 000.335/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 110352 (Objeto: Diversos atos de improbidade devido à torpeza da união em realizar pagamentos sem a emissão de notas fiscais pelos contratados - conforme norma expressa em lei.)

Inteiro teor:
Acórdão 2043/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades envolvendo contratações da empresa Ticket Soluções HDFGT S/A, especificamente nos procedimentos da Dispensa de Licitação 29/2022, sob responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Ifsuldeminas, e no Pregão Eletrônico (PE) 21/2020, para registro de preços, sob a responsabilidade do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis, óleos, filtros lubrificantes, serviços de lavagens e de borracharia, de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças/materiais, para atender todas as máquinas, equipamentos e veículos do Departamento e órgãos participantes (peça 9, p. 1).; Considerando que, a partir de links e prints do Portal da Transparência colacionados (peça 5), o Denunciante questiona a ocorrência de diversas irregularidades, como ausência de disponibilização de contratos no Portal da Transparência, desrespeito ao valor-limite para dispensa de licitação, possível inconsistência no volume estimado de consumo de combustível em cada órgão e inconsistências nos valores constantes do Portal da Transparência, relativamente à taxa de combustível, considerando os termos do edital; Considerando que, após as diligências realizadas e o exame de substancial acervo probatório carreados aos autos, restaram confirmadas apenas as alegações do denunciante relacionadas: (i) à ausência de divulgação, no Portal da Transparência, dos contratos celebrados com a Ticket Log; (ii) à discrepância entre os valores globais do termo de referência e o valor do detalhamento da licitação e dos contratos indicados no Portal da Transparência, inobstante os valores corretos contratados obedeceram ao disposto no edital da licitação, consistindo em mera inconsistência observada no Portal da Transparência; e (iii) a impropriedades em empenhos realizados pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio Grande do Sul (SPRF/RS) para viabilização de pagamentos contratuais; afigurando-se improcedente quanto aos demais apontamentos; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 554-556, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente, emitindo as ciências constantes do item 1.8; c) dar ciência deste Acórdão e da instrução de peça 554 ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Espírito Santo, à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Bahia, à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio Grande do Sul e ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 000.335/2023-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Polícia Rodoviária Federal; 10a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal - BA; 12a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/es - Mj; 9a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/rs - MJ. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na execução dos Contratos 5/2017 e 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, eis que houve afronta ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 59 da Lei 4.320/1964: 1.8.1.1. emissão de empenho referente aos itens 3 e 4 (manutenção e peças), durante o segundo período de vigência do Contrato 2/2021, em valor superior ao contratado; 1.8.1.2. emissão de empenho quando o Contrato 5/2017 já tinha perdido a validade; e 1.8.1.3. utilização de empenhos referentes ao Contrato 5/2017 para pagar despesas relativas ao Contrato 2/2021.